Tribunal: STF
Processo: ARE 1196282
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. RAZÕES DE DECIDIR. PUBLICAÇÃO NO DJE E NO SÍTIO DO TRIBUNAL NA INTERNET. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CARÁTER MERAMENTE PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 



    1. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC de 2015 e incólume o primado da fundamentação dos atos jurisdicionais (art. 93, IX, da Lei Maior).



    2. Publicados ementa e acórdão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e divulgadas as razões de decidir, na íntegra, na página de acompanhamento processual mantida pelo STF na internet, não há falar em omissão/obscuridade.



    3. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1.026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes.



    4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    5. Embargos de declaração rejeitados.